Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-15.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002014-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUAN VITOR VALE PEREIRA - CPF: 042.922.411-71 (VÍTIMA), VALDESON MATIAS LIMA - CPF: 057.028.671-90 (APELANTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DA PRÁTICA DO DELITO PELO ACUSADO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA –

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO GRAU DE ACRÉSCIMO PREVISTO NA LEI –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição da imputação da prática de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima e as circunstâncias fáticas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentada pelo réu, evidenciar o cometimento do delito pelo apelante.

2. Incabível cogitar de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal) quando o acervo fático-probatório revela que o acusado teve atuação relevante no crime de roubo circunstanciado, figurando como efetivo autor.

3. Descabida a readequação do grau de acréscimo promovido pela incidência da majorante delineada no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, que estabelece o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços) quando se verifica o emprego de arma de fogo, de sorte que a incidência de grau redutor diverso implicaria inobservância ao quanto disposto no Diploma Repressivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdeson Matias Lima
em face da sentença em que foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do delito insculpido no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I,

do Código Penal.

A Defesa aduz a insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição do acusado, à luz do postulado
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a readequação do acréscimo promovido pela majorante do emprego de arma de fogo, para que incida na fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Valdeson Matias Lima
foi denunciado e, posteriormente, condenado em razão da prática do delito insculpido no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I,

do Código Penal, porque no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta de 16h, em residência localizada na Rua Edgar de Souza, n. 180, Bairro Vila Esplanada, em Rondonópolis/MT, em concurso com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) veículo Toyota Hilux CD 4x4, ano/modelo 2009/2009, 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia em espécie de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 02 (duas) folhas de cheque em nome de terceiros, que totalizavam o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), tudo pertencente a
Ruan Vitor Vale Pereira
.

Nessa instância, a Defesa aduz, inicialmente, a insuficiência de provas para a condenação, requerendo seja o apelante absolvido, à luz do postulado
in dubio pro reo
.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas, sobretudo a partir do auto de prisão em flagrante delito (id. 16879470), do boletim de ocorrência (id. 16879470) e do termo de exibição e apreensão (id. 16879472), além do termo de reconhecimento de pessoa (id. 16879472)

A vítima
Ruan Vitor Vale Pereira
, em ambas as etapas, narrou que adentraram em sua residência três sujeitos, que renderem ele e sua esposa e subtraíram os aparelhos celulares, considerável quantia em espécie, folhas de cheques e seu veículo, além de outros pertences. Disse, em juízo, que o apelante tinha características muito semelhantes às do indivíduo que ingressou em sua residência e amealhou seus bens, anotando que, por ocasião do crime, ele trajava um boné. Realçou que sua caminhonete foi apreendida cerca de duas horas depois da subtração, havendo realizado o reconhecimento do condutor, ora apelante (id. 16879472; 16881472).

Maria Ângela Antunes
, em juízo, anotou a semelhança das características físicas do acusado com um dos autores do crime, havendo realçado que por ocasião do reconhecimento em sede policial, ao visualizar o apelante, sentiu muito medo (id. 16881472).

Os policiais militares
Mauro Aparecido Pereira Neto
e
Leandro da Silva Amorim
relataram, nas fases inquisitorial e judicial, que, após a comunicação do roubo, com as informações das características do veículo da vítima, avistaram o automóvel em via pública e, ao emanarem ordem de parada, o condutor imprimiu maior velocidade, em direção perigosa, dando início à perseguição que culminou na abordagem do apelante, que era o condutor. Disseram que, ao submeter o acusado juntamente com outros três sujeitos que teriam sido detidos naquela mesma data ao ato de reconhecimento, a vítima logrou identificá-lo como autor do crime (id. 168799471; 16881472).

O apelante, em sede policial, admitiu a prática do crime, assinalando que sua função era subtrair o veículo e conduzi-lo até um local que seria posteriormente indicado por telefone (id. 16879475).

Já em juízo, alegou que, no dia do fato, às 14h, recebeu uma ligação telefônica em que o interlocutor fez uma “proposta” para conduzir uma caminhonete, pois possuía habilitação, porém desconhecia a procedência do veículo. Relatou que foi oferecido em contrapartida entorpecentes e uma quantia em dinheiro, ao que anuiu. Disse que recebeu a caminhonete de um sujeito desconhecido e, então, seguia as orientações que lhe eram repassadas conforme conduzia o veículo, porém, ao avistar a viatura policial, que emanou ordem de parada, notou que havia “algo errado” (id. 16881472).

Vê-se, portanto, que as declarações das vítimas indicam a autoria do acusado, sobretudo em razão das características faciais visualizadas, o que guarda simetria com o depoimento dos policiais militares e as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante do apelante, que foi detido quando empreendia fuga na condução do veículo subtraído há poucas horas, vindo a admitir a prática do delito perante a autoridade policial.

Ademais, tem-se por frágil a negativa de autoria apresentada em juízo, não sendo minimamente crível a estória de que aceitou proposta de desconhecidos para conduzir o veículo até local a ser posteriormente informado, não tendo sequer ciência da procedência do bem, suspeitando da ilicitude apenas ao notar a aproximação da viatura policial.

Em verdade, a conjuntura probatória deixa patente o cometimento do delito pelo apelante, impondo-se a manutenção do juízo condenatório.

A Defesa postula, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

Sucede que a prova oral acima analisada revela que as vítimas notaram a presença do acusado em sua residência, figurando ele como um dos responsáveis por angariar os bens no local, cuidando, ademais, da condução do veículo subtraído, tanto que veio a ser preso quando da tentativa frustrada de fuga da abordagem policial, realizando direção perigosa no automóvel.

Assim, porquanto o apelante detinha funções relevantes e claramente assumidas no plano criminoso, evidenciando hipótese de coautoria, descabe cogitar de aplicação da regra insculpida no art. 29, § 1º, do CP.

Por fim, não prospera o pedido por redução da fração de acréscimo aplicada pela incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Isso porque, ao valorar a majorante do concurso de pessoas na primeira fase dosimétrica, o magistrado limitou-se a promover o acréscimo disposto no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, que não prevê balizas mínima e máxima de acréscimo, mas somente o aumento da pena em grau único – 2/3 (dois terços) – se verificado o emprego de arma de fogo, de sorte que a incidência do grau redutor pretendido (1/3) implicaria inobservância ao quanto disposto no Diploma Repressivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020